Tribunal: TJPA
Processo: 0081871-23.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081871-23.2015.8.14.9100

APELANTE: SHIRLENE REPOLHO DA COSTA

APELADO: ALANNA DOS SANTOS ALAIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0081871-23.2015.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMERIM-PARÁ (VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO)

APELANTE:

SHIRLENE REPOLHO DA COSTA

ADVOGADO: ANIELY DE SOUZA ALVES

APELADO:

ALANNA DOS SANTOS ALAIN

ADVOGADO: ANDREI DIAS ALVES – OAB/AP 2.645

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA A DESTEMPO. DECRETO DE REVELIA. POSIÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA NA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS E IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO. ARTIGO 373, II CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
EM R$ 2.000,00, INCIDINDO AS SÚMULAS 54 E 362 AMBAS DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À SUA EXTENSÃO. DANOS MATERIAIS FIRMADOS PELO MEIO DE PROVA DOCUMENTAL EM R$ 15.650,00, APLICANDO-SE AS SÚMULAS 54 E 43 AMBAS DO STJ, COMBINAÇÃO DA ÚLTIMA COM O ARTIGO 398 DO CC. CONDENAÇÃO DA APELADA EM CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0081871-23.2015.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMERIM-PARÁ (VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO)

APELANTE:

SHIRLENE REPOLHO DA COSTA

ADVOGADO: ANIELY DE SOUZA ALVES

APELADO:

ALANNA DOS SANTOS ALAIN

ADVOGADO: ANDREI DIAS ALVES – OAB/AP 2.645

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SHIRLENE REPOLHO DA COSTA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida pela Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almerim-Pará,

julgou

improcedente a pretensão. ( Pje ID 1032308, páginas 1-2)

Em razões recursais, a Apelante sustenta um único argumento núcleo, qual seja: responsabilidade subjetiva comprovada eis que fundada na revelia de
ALANNA DOS SANTOS ALAIN
. E, ao final, requer:

- conhecimento e provimento do recurso;

- reforma da sentença combatida para julgar procedente a pretensão indenizatória por danos morais e materiais pleiteados. ( Pje ID 1032309, páginas 1-6).

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 1032309, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0081871-23.2015.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMERIM-PARÁ (VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO)

APELANTE: SHIRLENE REPOLHO DA COSTA

ADVOGADO: ANIELY DE SOUZA ALVES

APELADO: ALANNA DOS SANTOS ALAIN

ADVOGADO: ANDREI DIAS ALVES – OAB/AP 2.645

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Inicio

destacando o cenário fático da questão litigiosa retirado da sentença combatida,
in verbis
:

“

Alega a autora, em síntese, no dia 23.12.2013, por volta das 19:00 horas, estava conduzindo sua motocicleta (descrito à fl. 03), quando teria sido surpreendido e quando foi colhida pelo veículo conduzido pela requerida, que avançou a preferencial em uma arrancada brusca, ocasionando o acidente. Em razão do sinistro alega que sofreu trauma no joelho esquerdo, sendo necessária a realização de cirurgia. Alega que também sofreu abalos psicológicos após do acidente, tendo sido demitida do emprego, e tendo que recusar propostas de trabalho, ficando meses desempregada e dependendo financeiramente de sua irmã. Pede à final compensação por danos materiais e danos morais sofridos totalizando o valor de R$ 14.890,00 (quatorze mil oitocentos e noventa reais).
” ( PJe ID 1032308 página 1).

Temos, portanto, os seguintes destaques que formam os fatos constitutivos na exordial, segundo termos do artigo 373, I do CPC:

1 –Acidente de trânsito provocado por
ALANNA DOS SANTOS ALAIN
quando do avanço da preferencial
;

2 –
Do fato, emergindo dano moral
em suas duas etapas:
in re ipsa
e na extensão propriamente dita e

3 – Danos materiais surgidos pela necessária cirurgia visando eliminar o trauma no joelho esquerdo.

À vista disso, competia à
ALANNA
DOS SANTOS ALAIN
rebater a moldura fática expondo os fatos modificativos, extintivos e impeditivos da pretensão segundo encargo probatório de sua responsabilidade conforme artigo 373, II do CPC.

Tal não o fez, dado que optou pela revelia ocasionada por apresentação intempestiva de defesa e assegurada por interlocutória não combatida por Recurso de Agravo de Instrumento estabilizando, então, sua situação jurídica na questão litigiosa e permitindo o firmamento dos ditames do artigo 344 do CPC, no que tange à presunção de veracidade dos fatos formulados pela Apelante .

( PJe ID 1032305, página 17).

Ainda, no momento processual em que poderia afrontar a pretensão -

audiência de instrução e julgamento - preferiu desprezar o meio de prova testemunhal ou outro meio probatório, limitando-se ao depoimento pessoal de
SHIRLENE REPOLHO DA COSTA,
que manteve inarredável os fatos contidos na inicial.

Dessarte, presente está a obrigação indenizatória de

ALANNA
DOS SANTOS ALAIN
quanto aos danos morais e materiais

sob enfoque.

Danos Morais.
Na qualidade presumida, entendo ser devido o importe de R$ 2.000,00(dois mil reais) que gravita entre o princípio da razoabilidade necessária e o afastamento do enriquecimento ilícito.

Quanto à sua extensão estabelecida no abalo psicológico, demissão do emprego, recusa de propostas laborais e dependência econômica de sua fraterna, entendo pela ausência de devida comprovação porque se limitou a Apelante apenas ao meio de prova relativo ao depoimento pessoal, esquecendo-se da importância da prova testemunhal que poderia minimamente trazer algum indício de certeza quanto ao prolongamento do prejuízo moral propriamente dito.

Danos Materiais.
Há prova suficiente materializada nos documentos acompanhante da exordial, evidenciando-se:

- Recibo oriundo do Instituto de Neurologia do Amapá

indicando ressonância magnética do joelho no valor de R$ 760,00(setecentos e sessenta reais)( PJe ID 1032299, página 12);

- Recibo vindo da Unimed Macapá referente à parte de pagamento de cirurgia de artroscopia no valor de R$ 4.500,00(quatro

mil

e quinhentos reais); ( PJe ID 1032300, páginas 4-5);

-Nota fiscal originado de Brumed Implantes quanto aos insumos cirúrgicos no valor de R$ 5.190,00(cinco mil e cento e noventa reais)( PJe ID 1032300,página 6);

- Recibo nº 30372/2014 originado de consulta médica com ortopedista no valor de R$ 200,00(duzentos reais) e

Recibo

nº 30470/2014 assinado pelo médico ortopedista

relativo à cirurgia no joelho no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) ( PJe ID 1032300, páginas 6- 7).

Totalizando o prejuízo material em R$ 15.650,00(quinze mil, seiscentos e cinquenta reais).

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença objurgada e julgar pela procedência da pretensão para condenar
ALANNA DOS SANTOS ALAIN
ao pagamento dos danos morais na ordem de R$ 2.000,00(dois mil reais) e danos materiais em R$ 15.650,00(quinze mil, seiscentos e cinquenta reais).

Incidentes sobre os danos morais os termos da súmula 54 STJ (juros moratórios fluindo a partir do evento danoso) e súmula 362 STJ (correção monetária a partir da data do arbitramento).

Incidentes sobre os danos materiais a súmula 43 do STJ( correção monetária a partir da data do efeito prejuízo)

e artigo 398 CC, c/c súmula 54 STJ acima mencionada.

Condenação da Apelada em custas e demais despesas processuais e verba honorária na ordem de 10%(dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2024